Tribunal: TJBA
Processo: 8073572-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8073572-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA e outros Advogado(s): ATILA DE ALMEIDA OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRUMADO - BA Advogado(s): C/G ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PROCEDIMENTO DO JÚRI. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SESSÃO PLENÁRIA E INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado pelo Advogado Átila de Almeida Oliveira (OAB/BA n.º 28.119), em favor da Paciente MARTA DIAS DE BARROS, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara do Júri da Comarca de Brumado/BA que indeferiu pedido de instauração de incidente de insanidade mental e suspensão de sessão de julgamento do Júri designada para 28.11.2025. 2. O Impetrante alega quadro de ideações suicidas e uso de medicação controlada que comprometeriam a capacidade de raciocínio da Paciente. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a subsistência do pedido de suspensão da sessão de julgamento realizada em 28.11.2025; e (ii) analisar a existência de dúvida fundada sobre integridade mental da Paciente que justifique instauração de incidente de insanidade mental. III. Razões de decidir 4. O pedido de suspensão da sessão plenária restou prejudicado, uma vez que a sessão do Júri já foi realizada em 28.11.2025, com respaldo na decisão que indeferiu pedido liminar. 5. A instauração de incidente de insanidade mental exige, nos termos do art. 149 do CPP, dúvida fundada sobre a integridade mental do acusado ao tempo da prática delitiva. Meras alegações genéricas, desacompanhadas de substrato probatório robusto, não são suficientes para caracterizar tal dúvida. 6. A documentação apresentada pela defesa não demonstra, de forma inequívoca, comprometimento da capacidade mental da Paciente ao tempo dos fatos ocorridos em julho de 2017. 7. A Paciente apresentou relatórios médicos que atestam transtorno afetivo bipolar desde 2008, acompanhamento no CAPS I desde novembro de 2023, transtorno de personalidade emocionalmente instável e transtorno depressivo recorrente. Contudo, os documentos indicam estado emocional estável, coerência afetiva e lucidez preservada, sem comprometimento cognitivo ou incapacidade para participação no interrogatório. 8. Os pleitos foram apresentados com apenas 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da sessão de julgamento, após mais de 08 (oito) anos de tramitação processual, sem que tivesse sido alegada inimputabilidade anteriormente. 9. Transtorno afetivo bipolar, acompanhamento psiquiátrico e medicação, isoladamente, não justificam abertura de incidente ou suspensão processual. IV. Dispositivo e tese 10. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A instauração de incidente de insanidade mental previsto no art. 149 do CPP exige a demonstração de dúvida fundada e relevante sobre a integridade mental do acusado ao tempo da prática delitiva, não sendo suficientes alegações genéricas ou atestados médicos que atestem condição psiquiátrica atual, desacompanhados de elementos que estabeleçam nexo com a época dos fatos. 2. O simples requerimento de instauração de incidente de insanidade mental não obriga o juiz a sua determinação quando ausentes elementos probatórios robustos que configurem dúvida razoável quanto à sanidade mental do acusado no momento da conduta típica." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 149 e 26; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 320.888/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 13.09.2016. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8073572-61.2025.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Átila de Almeida Oliveira (OAB/BA n.º 28.119), em favor da Paciente MARTA DIAS DE BARROS, tendo apontado como Autoridade Coatora a MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Brumado/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE do Writ e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora